Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-11.2020.8.11.0090
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000486-11.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA LEITIS BARBOSA - CPF: 007.499.279-17 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DEBORAH LEITIS BARBOSA - CPF: 007.814.639-98 (APELANTE), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (APELANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (APELANTE), OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ITCMD PELO OFICIAL DE CARTÓRIO —
instauração dE incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
— DESNECESSIDADE — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE.

A possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Vera Lúcia Leitis Barbosa
,
Deborah Leitis Barbosa
,
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
e
Sarah Leitis Barbosa Tomazi
contra a sentença (Id. 55972435), proferida em

mandado de segurança impetrado contra ato do
Oficial do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis
,
Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte
.

Asseguram que, “
por não se tratar de uma dúvida quanto ao título, quanto aos requisitos formais ou materiais do título (agente capaz, forma prescrita ou não defesa e lei e objeto lícito – art. 104, CC), mas, da exigência de pagamento de ‘suposto’ ITCD, imposto de transmissão sobre ‘suposta’, sobre presumida doação, é que as Apelantes impetraram o presente mandado para ver afastada essa exigência ilegal e abusiva
”. Logo, não se cuida de hipótese de suscitação de dúvida.

Asseveram que, “
ao deixar de seguir o imperativo legal que determina o prazo máximo de 15 dias para proceder ao exame do título prenotado, o Impetrado violou gravemente o § 3º do art. 1.069 da CNGC-E
”.

Afiançam que a exigência do recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD incidente sobre a doação presumida, “
está longe de se constituir em uma dúvida e, assim, estar sujeita ao procedimento administrativo previsto nos arts. 198 a 204, da Lei n. 6.015/73. Esta ilegalidade, este abuso, caracteriza verdadeiro ato de ordem tributária, e, por isso, perfeitamente cabível o mandado de segurança
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 63995992).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 68963450), com preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como de inexistência de prova pré-constituída.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 69213464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É este o dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei Federal n.º 12.016/2009, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC.

O artigo 25 da Lei Federal n.º 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ preveem a impossibilidade de se arbitrar honorários em mandado de segurança e o inciso XXII do artigo 10 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a gratuidade desta ação, portanto, descabem custas e condenação em honorários.

o
ficie-se à autoridade apontada como coatora para ciência da impetração.

i
ntime-se o impetrante do teor da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica. [...]. (Id. 55972435, fls. 3/4).

Pontuo, de início, que a sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, sob fundamento de que caberia pedido de instauração de incidente de suscitação de dúvida em relação à
exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD pelo Oficial de Cartório, nos termos do artigo 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:

I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida;

Il - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas;

III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV - certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título.

Daí decorrente, as questões postas nas contrarrazões acerca da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
do

Oficial do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte
, bem como da ausência de prova pré-constituída não foram discutidas no processo de origem, razão pela qual deverão ser examinadas em momento oportuno pelo Juízo de Primeiro Grau, acaso provido o recurso, porquanto, possível a emenda da inicial se assim entender necessário.

Passo, então, ao exame do recurso.

Vera Lúcia Leitis Barbosa
,
Deborah Leitis Barbosa
,
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
e
Sarah Leitis Barbosa Tomazi
impetraram mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Oficial do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis
,
Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte
, consistente na recusa do registro da escritura publicada de inventário e partilha do espólio de Newton Vieira Barbosa, lavrada no Tabelionato de Notas da Comarca de Sinop.

A apontada ilegalidade estaria materializada no documento denominado de
nota de exigência registral nº 11/20
assinado pela Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte, no qual teria negado o registro da referida escritura pública:

[...] 12. Verificando os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 (excetuado os itens cumpridos) verifica-se nos itens de número ‘6’ até ‘08’ a necessidade da apresentação da certidão negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança.

13.

Dessa forma, das 7 (sete) certidões encaminhadas, 6 (seis) não foram exigidas por este Oficial, não havendo razão de ser das duas apresentações. São inócuas ao caso.

14.

A única certidão prestável é a Certidão Negativa de Tributos Municipais em nome de Newton Vieira Barbosa expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte – MT datada de 28 de maio de 2020, com vencimento em 27 de junho de 2020.

15.

Assim sendo, tenho que este item resta cumprido sua exigência até o seu prazo de validade (27 de junho de 2020) ou da presente prenotação (28 de junho de 2020). Transcorrido estes, necessário se faz a sua reapresentação.

16.

Dessa maneira,
ratifico os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 com exceção também do ora apresentado aos itens ‘6’ até ‘8’ daquela, atentando-se, obviamente, ao prazo da validade das certidões e prenotação
.

17.

Tais são os motivos da recusa da realização da averbação requerida
e em cumprimento ao que preceitua o artigo 198, primeira parte, da Lei nº. 6.015/1973 (Leis dos Registros Públicos) e em análise dos documentos acostados, mui respeitosamente, solicito que sejam previamente cumpridas as exigências legais aventadas.

18.

O protocolo tem validade até o dia 28/06/2020. Após esta data será encerrado o protocolo.

19.

Após cumprimento desta nota os documentos serão analisados novamente.

20

Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.

21.

Caso o apresentante não queira ou não possa atender às exigências do Oficial, será o título, a seu requerimento, e com a suscitação de dúvida, remetido ao juízo competente, para solução.

Nova Canaã do Norte – MT, 18 de junho de 2020.

Adriana Esser Stolarczki

Escrevente [...]. (Id. 55972430, fls. 31/32). [sem negrito no original]

No caso, a Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte teria adotado as razões da
nota devolutiva
datada de 5 de agosto de 2019, com exceção dos itens 6 a 8 (os quais teriam sido cumpridos na nova solicitação), transcritas no próprio ato impugnado:

[...] 3. A escritura pública em comento fora lavrada em Sinop – MT, sendo assim, realizada em comarca diversa do Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte – MT.

4.

O artigo 1.035, parágrafo único, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso assim determina em sua 3ª edição publicada em 14 de dezembro de 2018:

Parágrafo único. Em se tratando de traslado de instrumento público lavrado em comarca diversa, deverá ser reconhecido o sinal público de quem o tiver assinado.

5.

Nesse sentido, necessário se reconheça o sinal público do Tabelião que lavrou a escritura no Tabelionato de Notas de Nova Canaã do Norte – MT.

6.

Na mesma Consolidação de Normas, no artigo 439, XI, ‘g’ preconiza:

Art. 439. Para lavratura de escrituras de inventário e partilha deverão ser observados os seguintes requisitos e condições:

(...)

XI – para lavratura da escritura e comprovação dos requisitos necessários acima indicados, serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

g) certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança;

7.

Lendo a escritura em comento verifica-se que não fora apresentada a Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte, mas somente da expedida pelo Município de Londrina – PR.

8
.

Assim sendo, necessário se faz que se retifique a referida escritura pública fazendo menção a este documento faltante exigido por lei. Porém, salvo melhor juízo, penso que pode ser apresenta nesse Registro Imobiliário referida certidão desde que atualizada e válida, suprindo esta falta na Escritura
.

[...]

33.

Verificando a escritura pública de inventário e partilha não consta os valores individualizados de cada imóvel matriculado nesta Serventia, quais sejam: imóveis objeto dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4. Consta somente o valor total deles em R$25.800.052,00.

34.

Desse modo, procurei saber dos seus valores individualizados na ‘Partilha’.

35.

Assim consta na ‘Partilha’ a respeito dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (que são objeto de registro neste RI):

Meeira/herdeira

Porcentagem

Valores dos quinhões levando-se em conta o valor total do imóvel em R$25.800.052,00 conforme escritura.

Vera Lúcia Leitis Barbosa

50%

R$12.900.026,00

Deborah Leitis Barbosa

16,666%

R$4.299.836,66

Raquel Leitis Barbosa de Medeiros

16,666%

R$4.299.836,66

Sarah Leitis Barbosa Tomazi

16,666%

R$4.299.836,66

Stephane Souza Barbosa

0%

0

Marcos Adriano Souza Barbosa

0%

0

Total

R$25.799.535,98

36.

Os valores estão confusos e não batem.

37.

Na escritura pública consta que as herdeiras Raquel Leitis Barbosa, Deborah Leitis Barbosa e Sarah Leitis Barbosa herdaram um total de R$3.552.700,00 cada uma referente a 16,666% dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 e a fração de 14,9466% do bem descrito no item 4.1.5.

38.

Essa conta não bate pois somente os 16,666% dos bens descritos no item 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (objeto de registro neste RI) somam R$4.299.836,66.

39.

O montante por elas recebido é maior que R$3.552.700,00 pelo simples fato de que os imóveis dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 por si só somam mais que esse valor.

40.

Dada essa discrepância de valores elencados na escritura pública, fiz a conferência deles em seu total pois eventual diferença na partilha pode levar a recolhimento de tributos.

41.

Vejamos os valores dados na escritura em seu geral:

Itens dos bens imóveis e móveis descritos na Escritura Pública

Valores descritos na escritura pública dada pelo Fisco

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4

R$25.800.052,00

4.1.5

R$25.800.052,00

4.1.6 e 4.1.7

R$3.522.700,00

4.1.8

R$599.238,91

4.2.1

R$120.000,00

4.2.2

R$120.000,00

4.2.3

R$70.000,00

4.2.4

R$47.577,00

4.2.5

R$62.000,00

4.2.6

R$2.584,00

4.2.7

R$70.000,00

4.2.8

R$90.000,00

4.2.9

R$945.000,00

4.2.10

R$30.000,00

Total

R$57.279.203,91

42. Assim sendo, o valor total inventariado não é de R$28.421.600,00 como se diz no item ‘Valor total dos bens declarados’; mas sim, de R$57.279.203,91 (conforme soma acima dos valores fornecidos pelo Fisco dados na própria escritura). A soma não bate com os valores dados na forma individual.

[...]

48.

Assim temos:

Herdeiros

Quantia recebida no total de acordo com os (
sic
) valor dado na escritura (Fisco)

Vera Lucia Leitis Barbosa

R$29.257.734,59

Deborah Leitis Barbosa

R$8.156.067,23

Raquel Leitis Barbosa de Medeiros

R$8.156.067,23

Sarah Leitis Barbosa Tomazi

R$8.156.067,23

Stephane Souza Barbosa

R$1.776.350,00

Marcos Adriano Souza Barbosa

R$1.776.350,00

Total

R$57.278.636,28

49.

Este é o valor real da partilha com suas cotas partes levando-se em conta a porcentagem e os valores dos bens lançados na escritura pública.

50.

Nenhum dos somatórios dos valores dados na partilha batem, exceto os dos herdeiros netos Stephane Souza Barbosa e Marcos Adriano Souza Barbosa.

51.

Temos uma situação

de desproporção na partilha dos quinhões
.
E, nestes casos, deve ser recolhido o imposto de transmissão devido
.

[...]

68.

O quinhão que foi destinado ao falecido Luiz Alberto Barbosa foi somente de R$3.552.700,00. E deste foi rateado entre os filhos. Enquanto que cada herdeira-filha recebeu o montante de R$8.156.067,23. O valor recebido por cada filha, de acordo com a lei, deve ser igual ao destinado ao filho pré-morto.

69.

Essa desproporção (R$8.156.067,23 para cada filha e somente R$3.552.700,00 para ser dividido entre os netos, filhos do herdeiro previamente falecido) que foi a maior às herdeiras-filhas está sujeita

a tributação pelo Fisco Estadual – ITCMD
.

70.

Concluindo, necessário se faz que apresente os documentos faltantes bem como se re-ratifique a escritura pública e
providencie junto ao Fisco Estadual o recolhimento do ITCMD ou sua certidão de isenção/imunidade ou não incidência
.

71.

Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.

72.

Tais são os documentos, no primeiro momento, necessários.

Nova Canaã do Norte – MT, 05 de agosto de 2019.

Rodrigo Robalinho Estevam

Oficial [...]. (Id. 55972430, fls. 2/15). [sem negrito no original]

É certo que, a negativa do registro da escritura pública de inventário e partilha teve como fundamento, dentre outros, a ausência de
recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD que incidiria sobre o excedente de quinhão (doação).

No entanto, a possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo.

[...] 3. O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008.

4. Ademais, a decisão do Juízo de Primeiro Grau - de cunho administrativo, repita-se - não desafia recurso, nem atrai a aplicação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo.

5. ‘Necessário adotar a técnica hermenêutica do
distinguishing
para concluir pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ('Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição'), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do
writ
contra ato jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie’ (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/9/2010).

6. Logo,
o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
.

7.
Recurso especial a que se dá provimento para afastar a preliminar de inadequação da via eleita e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que prossiga no julgamento do feito
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1348228/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, anoto que, o provimento do recurso não obsta o exame dos demais pressupostos autorizadores da impetração de mandado de segurança pelo Juízo de Primeiro Grau.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do mandado de segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021